Tribunal: TJBA
Processo: 8065303-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8065303-33.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8004848-82.2023.8.05.0191 IMPETRANTE: HORLAN REAL MOTA PACIENTE: EVERTON BEZERRA RAIMUNDO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VIII, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DEMORA PARCIALMENTE ATRIBUÍVEL À DEFESA. INSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DOS FEITOS PERTINENTES AO TRIBUNAL DO JÚRI ENCERRADA. ENUNCIADO N.º 52 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 27/10/2023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal), sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 2. A questão em debate compreende: (i) a verificação de eventual excesso de prazo na custódia cautelar, em razão da duração do processo e de sucessivas redesignações de audiências. III. Razões de decidir 3. A contagem dos prazos processuais não se realiza por mera soma aritmética, mas deve ser aferida sob o prisma do princípio da razoabilidade, ponderando-se a complexidade do feito, a pluralidade de atos processuais e a eventual contribuição da defesa para a demora. 4. A mora inicial no andamento do processo foi ocasionada pela inércia da defesa técnica, que deixou de apresentar resposta à acusação no prazo legal, demandando múltiplas intimações e posterior atuação da Defensoria Pública. A contribuição da defesa para o retardo processual afasta a configuração do constrangimento ilegal. 5. A complexidade do processo, envolvendo nove testemunhas de acusação, diligências e expedição de cartas precatórias, justifica uma tramitação mais longa sem caracterizar desídia judicial. 6. A instrução processual foi formalmente encerrada em 03/10/2025, com a realização do interrogatório do réu e a abertura de prazo para a apresentação de alegações finais. Esse fato atrai a incidência do Enunciado n.º 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”. 7. O pedido do Ministério Público limitou-se à solicitação de juntada de mídia do interrogatório, sem prejuízo processual relevante, estando em curso o prazo para o Órgão Ministerial juntar suas alegações finais. IV. Dispositivo e Tese 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada com o encerramento da instrução processual, nos termos do Enunciado n.º 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encontrando-se o feito na fase de alegações finais. 2. A demora no trâmite processual, quando justificada pela complexidade do caso e, em parte, atribuível à defesa, não configura constrangimento ilegal passível de ensejar o relaxamento da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXXVIII e CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 52. STJ - AgRg no HC n. 953.888/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8065303-33.2025.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como impetrante Horlan Real Mota e como paciente Everton Bezerra Raimundo. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8065303-33.2025.8.05.0000